Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte executada é devedora dos valores consignados no título judicial exequendo, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória. Os efeitos da mora discutidos (correção monetária e juros de mora) permanecem incidindo sobre o montante principal devido até a data do pagamento.
2. No caso, há necessidade de atualização do valor da dívida, diante do decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.